Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-07.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000945-07.2020.8.14.0006

APELANTE: SIDNEY DO NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Crimes do Código de trânsito. Apelação criminal. Condenação pelo crime de embriaguez ao volante. Art. 306 do CTB. Autoria e materialidade comprovadas. Teste do etilômetro. Confissão na delegacia. Depoimentos de agentes de trânsito. Pedido absolutório rejeitado. Dosimetria. Ausência de vetores negativos. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta por Sidney do Nascimento Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, 30 (trinta) dias-multa e à suspensão da habilitação por 01 (um) ano, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) apurar se a pena-base foi corretamente fixada, diante da ausência de vetores negativos.

III.
razões de decidir

3.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo teste e reteste do etilômetro, que indicaram concentração de 0,71 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite legal, corroborado pelo auto de infração e pelos depoimentos dos agentes de trânsito que participaram da fiscalização.

4.

A autoria resta evidenciada pela abordagem em flagrante, pela confirmação do consumo de bebida alcoólica pelo próprio réu na fase inquisitorial e pelos relatos firmes das testemunhas em juízo.

5.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico e robusto, o qual demonstra de forma inequívoca a prática do delito previsto no art. 306 do CTB.

6.

Quanto à dosimetria da pena, embora nenhum vetor do art. 59 do CP tenha sido valorado negativamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afronta os princípios da legalidade e individualização da pena. Deve, portanto, ser reduzida para o mínimo legal, de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão da habilitação deve ser proporcionalmente ajustada para 02 (dois) meses, nos termos dos arts. 293 e 306 do CTB.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 293; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.024.785/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; TJPA, Súmula nº 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, nos termos do art. 306 e do art. 293 do CTB, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

SIDNEY DO NASCIMENTO TRINDADE,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a suspensão da habilitação pelo prazo de 01 (um) ano (ID 22612595).

Em suas razões, pede sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 22612609).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 22612611).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 23714889).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 22612582):

“(...) que, no dia 25 de Janeiro de 2020, por volta de 00:30 Horas, em via pública deste Município de Ananindeua/PA, mais especificamente à altura da Rodovia BR-316, o ora Denunciado Sidney do Nascimento Trindade, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por dirigir sob a influência de bebida alcoólica, conduta esta tipificada no Artigo 306 do Código de Trânsito.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionados, os agentes do Departamento de Trânsito - Detran realizavam uma barreira a fim de fiscalizar possíveis casos de embriaguez ao volante, ocasião que foi realizada a abordagem do ora Denunciado, que conduzia um veículo de placa JVE-8122. Em razão de apresentar claros sinais de embriaguez, tais como, fala alterada e hálito etílico, o mesmo fora submetido ao teste de alcoolemia, o qual apontou o resultado de 0,71 mg/L, conforme as Fls. 13 do IPL.

Em virtude do exposto, o ora Denunciado fora encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, onde confirmou, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, às Fls. 06 do IPL, que havia ingerido bebida alcóolica, mais precisamente uma torre de chope.

Com tal conduta, incorreu o Denunciado Sidney do Nascimento Trindade, qualificado acima, na sanção punitiva do Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos pelo Teste e Reteste “Alcotestet”, contidos às Fls. 04 e 05, respectivamente do ID 74300942, bem como pelo Auto de Infração de Trânsito – AIT, contido às Fls. 06 do ID 74300942, e ainda, pelos depoimentos das testemunhas.

Com efeito, a testemunha Luciano Azevedo Nascimento – Agente do DETRAN (Mídia no ID de origem 80248898) declarou:

“(...) Aqui no antigo posto da PRF, todo noite era uma operação que a gente chama de “Lei Seca”, e uma das situações foi esse rapaz que foi abordado, estava com as características que foram mencionadas, hálito etílico, fala alterada e outras características; foi submetido ao teste do etilômetro apontou o resultado mencionado, e depois de 15 (quinze) minutos foi feito novamente, o que é de praxe, e confirmado o 306 ele foi conduzido para Delegacia; (...)”

A testemunha Katy Deizer de L. Lima – Agente do DETRAN (Mídia no ID de origem 80248902) declarou:

“Eu me lembro que era umas meia noite (...) e eu me lembro do colega estar fazendo o etilômetro dentro da base, porque eu estava fazendo um procedimento e lembro dele fazendo o teste nele (...) que deu positivo eu lembro, deu mais de 0,34, que é crime. Ai nós fomos para Delegacia.”

O réu foi declarado revel, por não ter comparecido à Audiência, no entanto, por ocasião de sua oitiva na delegacia (ID 22612574, págs. 8), declarou que havia consumido bebida alcoólica, “mais precisamente de uma torre de chop”, e que, mesmo sabendo que não poderia, conduziu seu veículo automotor, quando foi parado na fiscalização.

Assim, tenho por incontroversas autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, devendo ser mantida a sentença, neste tópico, por seus próprios fundamentos.

- DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de aplicação da pena no mínimo legal.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

" (...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 81519901 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias e consequências: próprias da espécie delituosa;

- comportamento da vítima: prejudicado;

Fixo, então, a pena–base em
01 (um) ano de detenção e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa
no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, além da suspensão da sua habilitação pelo mesmo prazo de 01 (um) ano, tornando-a DEFINITIVA nestes termos ante a ausência de causas modificadoras.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada é o
aberto
, forte no que estabelece a letra “c”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal. (...)"

Como se vê, mesmo não tendo considerado qualquer vetor negativo ao apelante, o magistrado fixou a pena-base acima do patamar mínimo previsto em lei, o que deve, portanto, ser reformado.

Anoto que não há nos autos nada que recomende o incremento da pena-base que, portanto, fixo em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, tudo nos termos do art. 306 e do art. 293 do CTB.

Nos termos da jurisprudência do STJ, reconheço a atenuante da confissão que, porém, não terá impacto no cálculo, em observância à súm. 231/STJ.

Ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, tudo nos termos do art. 306 e do art. 293 do CTB
, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2025